Tribunal: STF
Processo: ARE 1408318
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Sem delongas, os argumentos pretendendo a reforma da sentença não devem prosperar, pois a mesma encontra-se bem fundamentada e o juízo sentenciante observou todos os fatos e direito aplicáveis, pelo que deve ser mantida por seus próprios e sólidos fundamentos.



    Isto porque, depreende-se que a Lei Complementar n° 002/94, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Casa Grande/MG, afirma em seu artigo 66, §5° que será computado em favor do servidor, “para fins do recebimento do referido adicional, o tempo de serviço prestado ao Município de Casa Grande anteriormente à sua nomeação para o cargo efetivo, qualquer que tenha sido o vínculo empregatício”.



    Vejamos:



    Artigo 66 – Cada período de 05 (cinco) anos de serviço público efetivo prestado ao município ou entidades descentralizada, dá ao servidor direito ao adicional de 10% (dez por cento) sobre o vencimento do cargo que ocupe em caráter efetivo.



    (...)



    § 5º - Computa-se em favor do servidor, para os efeitos deste artigo, o tempo de serviço prestado ao Município de Casa Grande, anteriormente à sua nomeação para o cargo efetivo, qualquer que tenha sido o vínculo empregatício.



    Neste viés, data vênia à recorrente, não cabe ao intérprete distinguir quando o legislador não o fez, razão pela qual o servidor público municipal faz jus à averbação, para fins de percepção de quinquênio, do tempo de serviço prestado mediante contrato administrativo temporário.



    Assim, se o legislador do Município de Casa Grande/MG não procedeu a qualquer distinção entre categorias de servidores (contratados ou concursados), tendo instituído o benefício ao servidor, qualquer que tenha sido o vínculo empregatício, presentes os requisitos legais, o direito à contagem de tempo deve ser assegurado.



    De acordo com a jurisprudência:



    DIREITO ADMINISTRATIVO - APELAÇÃO CÍVEL - SERVIDOR PÚBLICO - MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DOS VALES - AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO - REGIME DE CONTRATO ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - PREVISÃO LEGAL - POSSIBILIDADE - DIFERENÇAS DEVIDAS - JUROS E CORREÇÃO - LEI Nº 11.960/2009 - SENTENÇA REFORMADA - PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS - RECURSO PROVIDO. 1. A Lei Municipal nº 16/1990, de Fronteira dos Vales, ao assegurar aos servidores públicos o direito à percepção do adicional de tempo de serviço, não distingue a natureza do vínculo funcional para fins de cômputo do tempo de efetivo exercício. 2. De acordo com os postulados da hermenêutica jurídica, não cabe ao intérprete distinguir quando o legislador não o fez, razão pela qual o servidor público municipal faz jus à averbação, para fins de percepção de quinquênio, do tempo de serviço prestado mediante contrato administrativo temporário. 3. No caso concreto, declarado o direito do autor de computar o período em que laborou como contratado para fins de percepção de adicional, determina-se a incorporação dos percentuais ao vencimento do autor, considerando-se o interstício de cinco anos (quinquênio). 4. As diferenças existentes em razão da incorporação dos adicionais por tempo de serviço deverão ser atualizadas com juros e correção, uma única vez, até o efetivo pagamento, consoante os índices da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/2009, observada a prescrição quinquenal, com reflexos sobre 13º salário e férias acrescidas do terço constitucional. 5. Sentença reformada. 6. Recurso provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0009.14.001338-5/001, Relator (a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/10/2017, publicação da sumula em 20/10/2017).



    Assim, como bem apontado pelo Juízo sentenciante, sendo o contrato válido, terá o servidor o direito a contagem, como de serviço público, do tempo de serviço prestado, a título precário, e para fins de obtenção de quinquênios, férias-prêmio e outras vantagens, desde que o único requisito previsto na lei seja o efetivo exercício no serviço público, já que aprovado em posterior concurso público.



    Por fim, quanto à alegação de Estado de Calamidade Pública, vejo que fora promulgada a Lei Complementar 173/2020 vedando a criação ou majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade, vejamos:



    Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021, de:



    (...)



    VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade; (negritei).



    Neste viés, como bem apontado pela recorrida, verifica-se a existência de exceções à aplicação das medidas, sendo uma delas sentença judicial, o que é o caso dos presentes autos.



    Destarte, por toda fundamentação acima exposta, estou convencido do acerto e por isso a decisão do mérito deve ser mantida em todos os seus termos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente